Tribunal: TJMT
Processo: 1033770-94.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033770-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE JOAO PAESE - CPF: 151.567.100-34 (APELANTE), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLINICA DE TRATAMENTO E PESQUISA EM HEMATOLOGIA LTDA - CNPJ: 12.981.527/0002-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FÁRMACOS – FALECIMENTO DO AUTOR –

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA
–
ART. 85, §8º DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS – VERBA HONORÁRIA NÃO ARBITRADA ANTERIORMENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

São devidos honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se houver extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido, nos termos do art. 85, §6
o
do CPC.

A fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se dar, de acordo com as normas legais e com os princípios que regem o processo civil e as particularidades do caso concreto.

É incabível a condenação em honorários recursais, quando não houve a fixação anterior da verba honorária de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por José João Paese, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.
1033770-94.2019.8.11.0041
, ajuizada, em face do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do falecimento da parte autora, nos termos do art. 485, IX, do CPC. Segue, transcrito, trecho da sentença:

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por José João Paese, objetivando o fornecimento dos medicamentos vidaza 135mg e ondasetrona 8mg.

Em id. 39819632 foi informado aos autos o óbito da parte Autora, bem como anexado a certidão de óbito do paciente José João Paese, motivo pelo qual o patrono do autor requereu a decretação de extinção do processo.

Tendo em conta cuidar-se de demanda de direito personalíssimo, de natureza intrasferível e inalienável, aplica-se à espécie o disposto no artigo 485, inciso IX, do CPC, eis que o direito em questão não compreende a possiblidade de outorga ou sucessão.

Ante o exposto, decreto a perda superveniente de objeto, em face de sua prejudicialidade, nos termos do art. 485, IX, do CPC/2015.

Em relação ao pedido de doação da medicação remanescente não utilizada pela parte Autora (ID 39819632), entendo que não cabe ao Poder Judiciário a determinação de remanejamento dos mesmos, em face da repartição de competências entre os três poderes. Desse modo, deverá o interessado (a) dirigir-se à unidade da rede pública de saúde responsável, para que então seja instruído(a) acerca das diligências necessárias ou cabíveis para a dispensação dos insumos remanescentes.

Sem custas ou honorários.

Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se.

Alega o Recorrente que, ao extinguir o feito, sem resolução do mérito, e deixando de condenar o Recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais, o Juízo
a quo
não aplicou, adequadamente, as normas jurídicas vigentes.

Assevera que o óbito do autor, no curso da ação, não afasta a condenação no ônus de sucumbência, que deve ser fixado, por aplicação do princípio da causalidade.

Afirma que houve prestação jurisdicional, favorável ao autor, ainda que provisória, consubstanciada na liminar deferida e que, ao longo de mais de 12 (doze) meses, a tutela provisória de urgência concedida, veio sendo efetivada por meio de bloqueio de verbas públicas, mediante sucessivas prestações de contas realizadas nos autos.

Aduz que, como houve um adicional de trabalho, realizado pelo patrono da parte Apelante, no plano recursal, faz-se mister a majoração dos honorários, na forma do que estabelece o artigo 85, §11, do Estatuto Processual Civil, para o máximo legal, conforme art. 85, §2
o
, do CPC/2015.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, a fim de que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa e inclusão dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §2
o
, §3
o
, inciso I, §4
o
, inciso III, bem como do §11, todos do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 97825680).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial nos autos (id. 101732486). ́

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (
RELATOR).

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por José João Paese, em face da sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do Art. 485, IX, do CPC/2015 em razão do falecimento do Autor.

Colhe-se dos autos que o autor, com 72 (setenta e dois) anos, ajuizou a ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento dos medicamentos, Vidaza® (azacitidina) 135mg e Zofran® (cloridrato de ondansetrona) 8mg, tendo em vista o diagnóstico de Leucemia Mielóide Aguda (CID 10 C92.0).

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, e determinou ao requerido que providenciasse os medicamentos pleiteados em favor da parte autora.

Durante o curso do processo, houve alguns bloqueios de valores nas contas do ente estatal, tendo em vista a continuidade do tratamento e o descumprimento da liminar, reiteradas vezes.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, que foi impugnada pela parte autora.

Em 25/09/2020, o Procurador da parte Recorrente informou o falecimento do autor, apresentando a certidão de óbito e requereu a extinção do processo, sem resolução do mérito, com a consequente condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §3
o
, inciso I, c/c, §6
o
, do CPC.

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX do CPC, contudo, deixou de condenar o recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais, como consta abaixo:

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por José João Paese, objetivando o fornecimento dos medicamentos vidaza 135mg e ondasetrona 8mg.

Em id. 39819632 foi informado aos autos o óbito da parte Autora, bem como anexado a certidão de óbito do paciente José João Paese, motivo pelo qual o patrono do autor requereu a decretação de extinção do processo.

Tendo em conta cuidar-se de demanda de direito personalíssimo, de natureza intrasferível e inalienável, aplica-se à espécie o disposto no artigo 485, inciso IX, do CPC, eis que o direito em questão não compreende a possiblidade de outorga ou sucessão.

Ante o exposto, decreto a perda superveniente de objeto, em face de sua prejudicialidade, nos termos do art. 485, IX, do CPC/2015.

Em relação ao pedido de doação da medicação remanescente não utilizada pela parte Autora (ID 39819632), entendo que não cabe ao Poder Judiciário a determinação de remanejamento dos mesmos, em face da repartição de competências entre os três poderes. Desse modo, deverá o interessado (a) dirigir-se à unidade da rede pública de saúde responsável, para que então seja instruído(a) acerca das diligências necessárias ou cabíveis para a dispensação dos insumos remanescentes.

Sem custas ou honorários.

Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se

O Procurador do Autor recorre, tão somente, quanto aos honorários sucumbenciais.

Com relação ao tema, dada a aplicação do princípio da causalidade, tal verba é devida ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do Art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se houver a extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6
o
do supracitado artigo).

Veja-se que, conquanto a hipótese pudesse ser de perda superveniente de interesse de agir (perda do objeto), a verba honorária seria, igualmente, devida pela parte que deu causa ao processo.

Desse modo, é imperativa a condenação do Requerido, porquanto a ação de obrigação de fazer foi julgada extinta, sem resolução do mérito, ante o falecimento da parte autora.

Nesse sentido, é o julgado desse Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
–
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
–
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL, ANTE A INFORMAÇÃO DO FALECIMENTO DOS AUTORES DURANTE O CURSO DA AÇÃO
–
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS AO PROCURADOR DA PARTE AUTORA FIXADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
–
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO MONTANTE COM FUNDAMENTO NO § 8
o
, DO ART. 85, DO CPC – VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Quanto aos honorários de sucumbência, no caso específico, sua fixação deve ser aplicado o Art. 85, § 8
o
do CPC, já que saúde possui valor inestimável. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1004923-73.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/03/2021, publicado no DJE 12/04/2021).

No que tange ao valor da verba honorária, cumpre asseverar que deve ser fixada em observância aos critérios previstos no artigo 85, §§ 2
o
, 3
o
e 8
o
, do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8º - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Não há desconsiderar, também, que o §6
o
da referida norma determina observância aos critérios e limites dos §§2
o
e 3
o
, independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, tendo sido julgado ou não o mérito. Confira-se:

§ 6
o
- Os limites e critérios previstos nos §§ 2
o
e 3
o
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Diante dos aludidos dispositivos que regulamentam o tema, faz-se necessário compatibilizá-los com os princípios que regem o processo civil e as particularidades do caso concreto.

Nesse diapasão, sem desmerecer o trabalho realizado pelos Procuradores do Estado que atuaram no feito, até a prolação da sentença, e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que a verba honorária deve ser arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois a matéria não é complexa e o tempo de tramitação é relativamente curto.

Enfatizo que o valor da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na concepção de fixação equitativa, deve-se evitar o gravame excessivo à parte sucumbente, e, ao mesmo tempo, ser suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado, considerando os critérios delineados no artigo 85, §2
o
, do CPC.

No que tange aos honorários recursais, entendo que são indevidos, ante a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 85, §11, do CPC, porquanto na sentença não houve fixação da aludida verba.

Ademais, este é o entendimento do STJ, como se vê do aresto abaixo:

TRIBUTÁRIO
–
PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DE 2015
–
APLICABILIDADE
–
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
–
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–

INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF
–
PRESCRIÇÃO
–

MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO

–
ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS

–
REVISÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
SÚMULA N. 07/STJ
–

AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
HONORÁRIOS RECURSAIS
–
NÃO CABIMENTO

–
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da

publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Revela-se deficiente a fundamentação do recurso quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. III - Rever o entendimento da Corte de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal de reconhecer a prescrição, bem como acerca da aplicação da Súmula n. 106/STJ, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte. IV -
Revela-se incabível a condenação em honorários recursais quando não houve a fixação anterior da verba honorária de sucumbência.
V - Agravo Interno parcialmente provido tão somente para afastar a condenação em honorários recursais. (AgInt no REsp 1952626/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021) (destaquei).

Com essas considerações, o provimento, em parte, do Apelo é medida impositiva.

Fortes nessas razões, PROVEJO, em parte, o Recurso de Apelação, para fixar os honorários sucumbenciais em R$6.000,00 (seis mil reais), na forma do art. 85, §8
o
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021